Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006773-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRINEU NEGRAO DE VILHENA MORAES - CPF: 055.561.268-60 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO SA - CNPJ: 88.916.143/0001-99 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA) – REJEIÇÃO - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 e 567, AMBOS DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Caso as razões lançadas no recurso sejam aptas a confrontar os termos da decisão interlocutória combatida, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, eis que somente se mostra viável o acolhimento da preliminar de ausência de impugnação específica quando as razões estejam dissociadas da tese utilizada na fundamentação contida na decisão, o que não é o caso destes autos.

“(...) Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar possessória.- (N.U 1013416-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO S/A
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tapurah-MT que, nos autos da
Ação de Interdito proibitório c/c Pedido de Antecipação de tutela no 1000341-90.2023.8.11.0108
, proposta em desfavor de
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
,
indeferiu a concessão de Antecipação de Tutela preventiva, por ausência de requisitos do artigo 561 do CPC.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
Trata-se de feito possessório demandado pela Agravante face ao Agravado, no qual pleitea proteção possessória de propriedade sua, através de antecipação de tutela de cunho preventivo, protetivo e punitivo em caso de turbação pelo segundo, que ameaça de nova invasão, com destruição da lavoura, impedindo a Agravante de usufruir de seu bem e, ainda, tornando impossível o plantio dentro da “janela” do calendário rural, conforme explanou na exordial”; que “(...) Apresentou a Agravada provas irrefutáveis de titularidade do domínio, e de longeva posse indireta através de arrendamento, conforme o declaração do derradeiro arrendatário (ID 112302364) e faz prova a foto de satélite de 2017, onde se verifica a área plantada, obtida da plataforma “Google Earth”(ID 112302362) . Como prova da violenta turbação, juntou registro policial na forma de Boletim de Ocorrência lavrado sobre o fato, minimizado em seu valor pelo D. Juiz de piso, denunciando ameaças de novas turbações do Agravado (ID 112302363) caso venha a prosseguir no plantio, fato que configura causa do justo receio de ser molestado em sua posse, com mais destruição e prejuízos, devido ao temperamento notoriamente reconhecido como irascível deste último”; todavia o pleito liminar foi indeferido.

Aponta que “(...) Em pedido de reconsideração, apresentou a Agravante “links” de vídeos demonstrando os danos causados por agentes químicos na área, que o Agravado mandou pulverizar para inutilizar o plantio local, fato que o mesmo ameaça repetir se houver cultivo no terreno. Recebida a reconsideração, o MM. Juiz de piso, apesar de reconhecer o domínio e a posse, destarte prova irrefutável e reconhecida do domínio e da posse, não haver demonstração do esbulho, turbação ou ameaça, apesar do minucioso relato no registro policial, e o minimizou a relevância desse documento público como prova, rejeitando o pleito de antecipação da tutela (...)”.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, em razão de necessidade de proteção ao direito ameaçado de posse, asseverando que “(...) Inclusive, para a propositura da ação de interdito proibitório não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado em seu direito”; que a matéria é regulada pelos artigos 561 e 567, ambos do CPC; e também pelo artigo 1.210 do Código Civil.

Diz que “(...) a ação de interdito proibitório tem natureza "preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório. E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer."; que “(...) por meio dessa ação o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, a Agravante comprovou a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados”; e que “(...) No caso em comento, pelos documentos juntados aos autos, há comprovação de que a Agravante, que já sofreu danosa turbação, se encontra na iminência de sofrer nova turbação ou esbulho em sua posse, uma vez que o Agravado é pessoa conhecida, articulada, grande produtor rural na região e está ameaçando com novas invasões e destruição”.

Ressalta que “(...) não há motivos que justifiquem a invasão da propriedade, pois se trata de propriedade rural que cumpre a função social, estando em fase de plantio da soja, a fim de aproveitamento racional dos recursos naturais disponíveis, respeitando o meio ambiente, gerando emprego, bem como adimplindo, religiosamente, os tributos incidentes sobre a atividade. Portanto, é perfeitamente cabível a interposição do interdito proibitório, pois nesse caso temos uma ameaça concreta de um esbulho ou turbação eminente na posse, sendo relevantes as fundamentações da Agravante, o que poderá causar seríssimos prejuízos à esta, sendo que a mesma já perdeu a maior parte de sua área cultivada e não tem proteção para eventual novo plantio nessas áreas específicas”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar “(...) O fumus boni iuris advém dos documentos anexados aos autos, que denotam o reconhecimento do domínio e posse pelo Juízo, e a urgente necessidade da proteção possessória. Já o periculum in mora centra-se na possibilidade concreta, à vista dos elementos já colhidos, o risco da eminente invasão que será empreendida pelo Agravado na propriedade da Agravante, e que ocorra a demora da prestação jurisdicional pleiteada, podendo resultar em perdas irreparáveis a Agravante e seus parceiros comerciais, com a perda do período de plantio da safra de soja”.

Requer “(...) b) Seja recebido o agravo nos seus regulares efeitos, com a concessão da antecipação de tutela necessária para garantir a integridade da posse da Agravante; c) Seja dado provimento para o fim de reformar-se a decisão guerreada nos tópicos supra apontados, expedindo-se o mandado proibitório em desfavor do Agravado”.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pela afronta ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não há falar em acolhimento da preliminar suscitada.

É que as razões lançadas no recurso são aptas a confrontar os termos da decisão interlocutória combatida, ressaltando-se que, a meu viso, somente é viável o acolhimento da preliminar de ausência de impugnação específica quando as razões estejam dissociadas da tese utilizada na fundamentação contida na decisão, o que não é o caso destes autos.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos da
Ação de Interdito proibitório c/c Pedido de Antecipação de tutela no 1000341-90.2023.8.11.0108
, proposta por
EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO S/A,
em desfavor de
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
,
indeferiu a concessão de Antecipação de Tutela preventiva, por ausência de requisitos do artigo 561 do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado as alegações da Agravante, tem-se que o recurso não merece provimento.

É que não ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC: “
a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Assim, considero escorreita a decisão proferida em sede de cognição sumária pelo Juízo monocrático, cabendo a análise pormenorizada durante e após a instrução do feito perante o próprio Juízo “a quo”.

Julgo pertinente, novamente, transcrever parte da decisão recorrida, destacando a inocorrência de qualquer ilegalidade no que tange ao pleito possessório. Vejamos:

“(...) No que diz respeito aos requisitos da tutela possessória no presente caso, convém averiguar a existência da posse, bem como eventual turbação a seu exercício ou ameaça de turbação.

No presente caso, entendo que a parte autora não logrou demonstrar, junto com a inicial, todos os requisitos para a concessão do provimento liminar.

Em que pese à alegada ameaça de turbação da posse pelo requerido, verifica-se que carecem os autos de quaisquer provas para agasalhar a pretensão autoral, de modo que meras alegações não são suficientes a comprovar a turbação, o esbulho ou, ainda, ameaça.

Ainda, da parca documentação colacionada à inicial, observa-se que a requerente se contentou em comprovar apenas que detém a propriedade do imóvel, o que não se confunde com o exercício de posse sobre o bem, visto que são institutos distintos, sendo o primeiro um direito real e o segundo um direito pessoal.

Nessa toada, dispõe o artigo 1.210, §2o, do Código Civil que “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”, demonstrando, portanto, que para as ações possessórias, necessária se faz a comprovação da posse do imóvel turbado e não a sua propriedade.

No caso em análise, verifico que a documentação carreada aos autos não conduz ao deferimento da medida possessória pleiteada, uma vez que o fato alegado pelo autor (existência de atos violadores do exercício da posse) não restou comprovado.

Com efeito, os documentos que instruem a inicial não provam, ab initio, o esbulho supostamente praticado pelo requerido, nem fornecem com precisão a data em que teria ocorrido, não havendo prova apta, por ora, para o deferimento do pedido de liminar.

O boletim de ocorrências juntados aos autos não é elemento apto ao deferimento da medida, pois baseado em informações prestadas unilateralmente pela parte autora.

Nesse sentido, é que além de pairar dúvida acerca da posse anterior do autor, também não há, a meu sentir, comprovação satisfatória da prática da turbação ou eventual ameaça”.

Desse modo, constata-se que o pedido recursal não deve prosperar.

A esse respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – POSSE CONTROVERTIDA – DISPUTA SOBRE DIVISA DE ÁREAS – MARCO DEFINIDO POR UMA ESTRADA QUE SERVE PARA ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a obtenção da liminar possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II -

A consistente decisão recorrida registrou que a questão atinente à eventual desrespeito aos marcos de georreferenciamento do local não sustentam, por si só, a violação da posse de um ou o reconhecimento da posse do outro, isso porque, a comprovação de domínio não impõe a imediata proteção possessória. (N.U 1001724-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA -

ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar possessória.- (N.U 1013416-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR INDEFERIDA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.

Se ausentes os requisitos elencados nos arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil, porquanto não comprovado o efetivo exercício de posse sobre os lotes e ameaça à posse por ato injusto, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, máxime se o caso em exame recomenda dilação probatória a ser produzida na origem. (N.U 0042426-88.2016.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023